Tribunal: TJPA
Processo: 0805569-84.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805569-84.2020.8.14.0000
PACIENTE: JULIO SILVA DA PAIXAO JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA REGIAO METROPOLITANA DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

ART. 117 DA LEI Nº 7.210, DE 11 DE JULHO DE 1984 – PRISÃO DOMICILIAR – LEI DAS EXECUÇÕES PENAIS)

1 –
PEDIDO DE CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DE REGIME E DEFERIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR.
IMPOSSIBILIDADE.
paciente busca através do
writ
PROGRESSÃO DE REGIME COM ANTECIPAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO, PARA PRISÃO DOMICILIAR, NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 001/2020 GAB/VEP/RMB, editada com sustentaculo na sumula vinculante nº 56 do supremo tribunal federal – stf e recomendação nº 62 do conselho nacional de justiça – cnj, que adotou providências e parametros na análise de pleitos de antecipação de progressão de regime semiaberto harmonizado. paciente não preenche o requisito objetivo previsto no item 1.3 da portaria nº 001/2020 gab/vep/rmb, pois é condenado em crime equiparado a hediondo. suspensão do trabalho externo do paciente se deu em decorrência da prevenção adotada em relação à contaminação com a saida e retorno de apenados de ambiente externo capazes de promover a disseminação do novo coronavirus (covid-19). regulamentação já justificada nos autos de processo de petição nº 2000020.53.2020.814.0401.

2- ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

A C Ó R D Ã O

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Sessão de Direito Penal, por unanimidade, pelo
CONHECIMENTO
do
mandamus
e pela
DENEGAÇÃO
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala
de Sessões da Única Turma de Direito Penal, aos 16 (dezesseis) dias do mês de julho de 2020.

Julgamento
presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Desembargador (a) Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 16 de julho de 2020.

Desª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA DA SESSÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº. 0805569-84.2020.814.0000

IMPETRANTE: LUCIVALDO ALEXANDRE DE MIRANDA (OAB/PA – 8.503)

PACIENTE: JÚLIO SILVA DA PAIXÃO JÚNIOR

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM /PA.

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar impetrado em favor do Paciente
JÚLIO SILVA DA PAIXÃO JÚNIOR
, sob a alegação de constrangimento o ilegal
para a concessão de antecipação de regime e deferimento de Prisão Domiciliar

O Paciente encontra-se preso por condenação a pena privativa de liberdade, por infringência ao art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, a pena de 06 (seis) anos de reclusão a ser cumprido em regime semiaberto, nos autos de nº 0002201-74.2018.814.0096, que tramitou junto a Vara Única de São Francisco do Pará/Pa, que deram origem ao Processo de Execução SEEU nº 0008586-59.2019.814.0401, que tramita junto ao Juízo Coator.

Consta que o Paciente atualmente se encontra custodiado no Centro de Progressão em Val-de-Cães e desde o início do ano corrente vinha trabalhando externamente no Lavo Jato Ligeirinho, com a autorização do Sistema Penal.

Ocorre que com o advento provocado pela Pandemia do COVID-19, foi impedido pela direção daquele estabelecimento de desenvolver suas atividades laborais externamente.

Não conformada, a Defesa do Paciente ingressou com dois pedidos de conversão do regime
semiaberto
para a conversão em
Prisão Domiciliar,
o que foi indeferido pelo Juízo Coator, o que muito interferiu em seu sustento e de sua família, bem como em sua remissão de pena.

Cita a Portaria nº 001/2020, que estabelece critérios para a concessão de regime semiaberto harmonizado ao internos do regime em comento da Região Metropolitana de Belém.

Tal medida foi tomada pelos Juízes da VEP/RMB, em razão do excessivo número de apenados que se encontram no regime semiaberto.

Consta que o Paciente não reúne condições objetivas para a concessão do benefícios, pois o crime cometido é equiparado a hediondo e a Portaria contempla somente aqueles que praticaram o delito em comento, somente quanto ao tráfico privilegiado (§ 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06)

Assevera que o lapso contemplado da Portaria já fora atingido pelo Paciente, porém esbarra na condenação por crime hediondo.

Citou jurisprudências sobre o assunto em tela.

Requereu a concessão de liminar em sede de
habeas corpus
asseverando ter o Paciente condições e estarem presentes os pressupostos para a concessão do benefício requerido.

No mérito pela ratificação da liminar, se deferida for.

Na data de 24 de junho de 2020,
deneguei a medida liminar pleiteada
e determinei que fossem solicitadas informações a autoridade inquinada coatora e após as informações prestadas, fossem os autos encaminhados à Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual. (ID 3239371)

A autoridade coatora
na data de 26 de junho de 2020, prestou as informações, nos seguintes termos:

“(...)
Em relação às alegações do impetrante, tenho a informar que este Juízo indeferiu o pedido de prisão domiciliar por entender que o apenado não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art.117 da LEP, levando-se em consideração que a mera alegação de risco de contágio dentro do estabelecimento prisional não é suficiente para a concessão da medida. Cumpre ressaltar que este juízo adotou providências, nos autos do processo petição de nº 2000020.53. 2020.814.0401, no que diz respeito aos apenados pertencentes ao grupo de risco do COVID-19, dos apenados com retorno de saída temporária e dos apenados a darem entrada nos estabelecimentos prisionais da RMB para cumprimento de pena, determinando à SEAP que providenciasse o isolamento dos mesmos, fornecendo medicamento, atendimento médico especializado, alimentação, colchões e etc., destacando-se, também, ação de desinfecção das casas penais do Complexo de Americano, amplamente divulgada no noticiário local Relativamente ao indeferimento da antecipação de regime:

Visando atenuar as consequências da situação excepcional provocada pela pandemia do COVID-19 e em observância à súmula vinculante nº 56 e recomendação 62/2020 do CNJ, este Juízo estabeleceu parâmetros para análise de pleitos de antecipação de progressão de regime/semiaberto harmonizado, quais sejam: 1) COM PREVISÃO DE ALCANCE DO REQUISITO OBJETIVO ATÉ 30.08.2020 a) previsão de alcance do requisito objetivo até 31.08.2020; b) comprovar bom comportamento carcerário; c) não ter praticado falta grave nos últimos 12 (doze) meses; d) não integrar facção criminosa; 2) COM TRABALHO EXTERNO SUSPENSO EM RAZÃO DA PANDEMIA: a) Comprovação de vínculo empregatício; b) Bom comportamento carcerário; c) Alcance do requisito objetivo para a progressão ao regime aberto até o dia 31/12/2020; d) Não ter cometido falta grave nos 12 (doze) últimos meses[...]

A situação carcerária do custodiado não se inserir em nenhuma das hipóteses acima: não se insere na primeira devido a sua progressão está prevista para 10.02.2021; não se insere na segunda porque embora alegue que esteja com trabalho externo suspenso a progressão está prevista apenas para 10.02.2021; não se insere na terceira em razão de ter pratica do crime hediondo/equiparado.

Em relação à suspensão do trabalho externo, tal medida foi adotada como prevenção à contaminação no interior do cárcere, evitando o entra e sai diários de custodiados das casas penais que poderiam funcionar como vetores de contaminação. Tais providencias foram regularmente justificadas, nos autos do processo petição de nº 2000020.53. 2020.814.0401, Vê-se, portanto, que não existe no presente caso qualquer prática de constrangimento ilegal.”
ID 3272864

Nesta superior instância
, a douta Procuradora de Justiça Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, na data de 07 de julho de 2020, manifestou-se pelo
conhecimento e denegação
da ordem
.
(ID 3306137)

Os autos vieram-me para decisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Como dito alhures, trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar impetrado em favor do Paciente
JÚLIO SILVA DA PAIXÃO JÚNIOR
, sob os fundamentos de

pedido de concessão de antecipação de regime e deferimento de Prisão Domiciliar.

Passo a análise das teses alegadas pela Defesa.

1 –
PEDIDO DE CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DE REGIME E DEFERIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR.

Adianto
prima facie
que
denego a ordem impetrada
,
por não vislumbrar qualquer coação ilegal a ser reparada.

Desde já vislumbra-se que não prospera tais alegações como se mostrará a seguir.

Percebe-se que o Impetrante assevera que o Paciente preenche todos os requisitos insertos na Portaria nº 001/2020 GAB/VEP/RMB, que em observância a Súmula Vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal-STF e da Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça-CNJ, que estabelece parâmetros para análise de pleitos de antecipação de progressão de regime semiaberto harmonizado.

Ocorre que um dos requisitos objetivos para a concessão do benéfico requerido é de que o crime não seja hediondo, conforme teor da Portaria em epigrafe, já que a concessão é para trafico de drogas na modalidade privilegiada (§ 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06).

Logo, de plano, constata-se que o delito ao qual o Paciente foi condenado é o previsto no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas), delito este equiparado a hediondo.

Percebe-se ainda, que o Juízo Monocrático ao indeferir o pedido de concessão de Prisão Domiciliar ao Paciente o fez de maneira escorreita uma vez que o mesmo não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 117, da Lei nº 7.210 de 11 de julho de 1984 – Lei das Execuções Penais – LEP, assim como em momento algum trouxe aos autos comprovação de que seja Paciente de risco ou que tenha sido contaminado pelo novo corona vírus (COVID-19), fazendo apenas suposições de que seja portador de Bronquite.

Vê-se ainda que o remédio constitucional não é o meio cabível para análise do pleito, conforme jurisprudência colacionada:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXECUÇÃO DA PENA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. ARTIGO 117, III, DA LEP.FILHA MENOR DE 12 ANOS DE IDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1. Substituir o cumprimento de prisão decorrente de pena definitiva por prisão domiciliar em casos como o presente implicaria indesejável violação do princípio da individualização da pena e demandaria a comprovação dos pressupostos já exigidos jurisprudencialmente, ou seja, a peculiaridade do caso que demonstre que a medida é imprescindível.3. Na espécie, consignado pelo Tribunal estadual fundamentadamente que não há a possibilidade de concessão de prisão domiciliar à paciente, a modificação desse entendimento - a fim de conceder o benefício - demandaria o reexame do acervo fático-probatório, inviável na via eleita.3. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC 517.014/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 19/11/2019)

Em relação a suspensão do trabalho externo, bem explicito foi a autoridade inquinada coatora, ao ressaltar que a medida adotada foi como prevenção à contaminação no interior do cárcere, evitando que saídas diárias de custodiados e com os respectivos retornos se tornassem vetores de contaminação.

Cita acertadamente a decisão emanada nos autos de nº 2000020.53.2020.814.0401, onde constam as justificativas adotadas para que fossem adotadas as medidas de suspensão das atividades externas pelos custodiados.

Não se trata de simples reprimenda ou de vedação sem qualquer justificativa. Trata-se de medida adotada como forma de minimizar a disseminação de uma pandemia que assola toda uma comunidade.

Ademais, consta nas informações e anexos, que o Paciente após o lapso temporal de 12 (doze) meses, nos termos da Portaria nº 001/2020 GAB/VEP/RMB, preencherá o requisito objetivo em 19/02/2021, porém por ora, não preenche o item 1.3. da aludida Portaria no que concerne a crime equiparado a hediondo.

A Douta Procuradora de Justiça, Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, se manifestou nos seguintes termos:

(...)Em que pese o impetrante alegue que o paciente preenche todos os requisitos da Portaria nº 001/2020 , da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém, que estabeleceu parâmetros para a antecipação de progressão, o Juízo primevo assim consignou nas informações[...]

Ademais, o pleito de aplicabilidade do precedente jurisprudencial citado no writ deveria ser submetido ao Juízo a quo, a fim de que este verificasse a possibilidade de aplicação no caso concreto considerando a exigência da preenchimento de requisito (não ostentar procedimento de apuração de falta grave), sobretudo em face da impossibilidade de exame aprofundado de provas na presente via estreita. No entender desta Procuradoria de Justiça Criminal, a análise por essa Corte Julgadora configuraria supressão de instância. Precedente: TJMT - ED: 00615863120188110000615862018 MT, Relator: DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 20/03/2019, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 27/03/2019.
ID 3306137

Nesta esteira e linha de raciocínio, bem como a fundamentação alhures, não acato a tese levantada pela Defesa do Paciente.

Ante o exposto e com base no parecer ministerial, voto pelo
CONHECIMENTO do
mandamus e
DENEGAÇÃO DA ORDEM DE
HABEAS CORPUS
por não estar caracterizada existência de constrangimento ilegal a ser sanado.

É como voto
.

Belém/PA, 16 de julho de 2020.

Des.ª ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 17/07/2020